Tribunal: TJDFT
Processo: 0738229-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738229-70.2020.8.07.0016 RECORRENTE: WESLLEY DIEGO SANTOS MARROCOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, DA TESTEMUNHA, LAUDO PERICIAL, VÍDEOS E CONFISSÃO DO ACUSADO. DOLO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO À VIDA E PATRIMÔNIO DE OUTREM. CONDUTA MAIS GRAVE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A materialidade e a autoria delitivas do crime de incêndio restam evidenciadas quando o conjunto probatório demonstrar que a condenação está pautada em provas produzidas no curso do processo penal, como a palavra da vítima, das testemunhas, laudo pericial, vídeos do fato e a confissão do réu. 2. O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do crime de incêndio. Assim, a conduta do agente deve ser dirigida finalisticamente a causar incêndio, sendo conhecedor de que, com a sua ocorrência, exporá a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. 3. Como não restam dúvidas de que o réu ateou fogo no veículo da vítima, provocando o incêndio que destruiu parcialmente o automóvel e colocou em risco concreto a coletividade, as circunstâncias amoldam a conduta do apelante ao tipo penal previsto no art. 250, caput, do CP. Por consequência, não deve ser acolhido o pleito desclassificatório para o crime de dano qualificado, uma vez que restou cabalmente comprovado o dolo de cometer incêndio. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 163, parágrafo único, inciso II, e 250, ambos do Código Penal, ao argumento de não ter ocorrido dolo em sua conduta, razão pela qual entende que deve ser absolvido. Afirma que as provas colacionadas aos autos teriam sido frágeis para embasar o decreto condenatório. Assevera que o crime de incêndio deve ser desclassificado para o de dano qualificado. Requer a concessão da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (REsp 1847488/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/4/2021). No mesmo sentido: EDcl no AgRg no REsp 2.027.050/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/12/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 163, parágrafo único, inciso II, e 250, ambos do CP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “não restam dúvidas de que o réu ateou fogo no veículo da vítima, provocando incêndio que destruiu parcialmente o automóvel e colocou em risco concreto a coletividade (...). Por consequência, não deve ser acolhido o pleito desclassificatório para o crime de dano qualificado, uma vez que restou cabalmente comprovado o dolo de cometer incêndio” (ID 43675608). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o RHC 176.898, Ministro Jesuíno Rissato, DJe 1o/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027